Tribunal: STF
Processo: ARE 1426230
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULAS NS. 282, 284 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, para excluir sócio gerente do polo passivo da execução fiscal e condenar a FESP ao pagamento de honorários advocatícios em favor da excipiente - Insurgência quanto ao critério de fixação dos honorários - Correta a fixação dos honorários sucumbenciais por meio de equidade - Respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Majoração necessária - Inteligência do artigo 85, § 8º, do CPC - Precedentes deste E. Tribunal - Decisão reformada, em parte. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, vol. 5).



    2. O agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 37 da Constituição da República.



    Sustenta que “não há qualquer razão a justificar esse tratamento desigual destinado pela lei processual para duas situações similares de desproporcionalidade, garantindo remuneração adequada por fixação equitativa nas situações em que o padrão legal se mostra irrisório, sem permitir a mesma prudência quando a remuneração mostra-se excessiva quando comparada ao grau de complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido” (fl. 7, vol. 16).



    Argumenta que, “no caso específico da lide, o TJSP condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sobremaneira elevada, de modo que a incidência de percentual sobre a base de cálculo resultará em honorários exorbitantes e desproporcionais” (fl. 6, vol. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (vol. 21).



    O agravante sustenta que “[se] trata [de] prequestionamento implícito, articulado, inclusive, no recurso especial interposto pela FESP” (fl. 2, vol. 23).



    Alega que, “até o momento em que foi proferido o despacho de fls. 116 e subsequente acórdão, os honorários permaneciam fixados por equidade, o que inviabilizava a discussão acerca da ofensa ao princípio da valorização do trabalho humano” (fl. 3, vol. 23).



    Afirma que “a simples análise do recurso demonstra que, diversamente ao que foi afirmado na r. Decisão agravada, houve manifesta contrariedade ao valor social do trabalho (art. 1º, inciso IV da CF/88), também presente no caput do artigo 170 da Constituição Federal, que alicerça a ordem econômica na valorização do trabalho humano de modo a que se assegure a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, contida na Constituição Federal” (fl. 5, vol. 23).



    Pede “seja o presente agravo recebido, conhecido e provido, para o fim de se reformar a R. decisão, determinando-se o processamento e julgamento regular do Recurso Extraordinário, cujo provimento também se requer” (fl. 6, vol. 23).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de contrariedade ao inc. XI do art. 37 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração que comprovem ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    6. É de se anotar que, no recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao inc. XI do art. 37 da Constituição da República, sem demonstrar a ofensa a esse dispositivo alegadamente contrariado pelo Tribunal de origem.



    O dispositivo mencionado dispõe sobre o teto de remuneração e de subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o que não é objeto da controvérsia cuidada na espécie e solucionada conforme esclarecido no acórdão. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria. 



    7.  Rever o acórdão recorrido exigiria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e de fatos e provas constantes dos autos. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, mediante a insistência em rediscutir matéria já julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 950.628-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.317.553-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.9.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária uma nova interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, assim como o reexame de material fático-probatório. Incidência, no caso, das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.409.778-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.3.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora